Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600414-22.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DAS
INTIMAÇÕES ACERCA DOS PARECERES TÉCNICOS.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. INADMISSIBILIDADE DE
JUNTADA COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. RECURSOS DO FEFC. AFASTAMENTO DE
UMA DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDA NA
SENTENÇA. FALHA REMANESCENTE. MONTANTE
REDUZIDO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA CAMPANHA.
E APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA. REDUÇÃO DO VALOR A
SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo ocorrido regular intimação da candidata sobre os
dois pareceres técnicos, não se constata ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo
plausível a justificativa apresentada pela candidata para a
ausência de manifestação no momento oportuno.

2. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a
Num. 42837094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min.
Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

3. Tratando-se de despesa com impulsionamento de
conteúdo, deve ser comprovado o montante efetivamente
utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não
sendo suficiente a tanto mera demonstração de
pagamento efetuado. Eventual saldo não utilizado em prol
da campanha enquadra-se no conceito de sobra
financeira, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
FEFC.

4. Tendo sido juntado aos autos o cupom fiscal e
constando no sistema SPCE a chave para a consulta da
respectiva nota fiscal, não há se falar em despesa com
combustível não comprovada, pelo que é afastada a
conclusão da origem de irregularidade dessa despesa,
bem assim a determinação de recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional.

5. Como é diminuto o valor d

Inteiro teor:
10/12/2021
Número: 0600414-22.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/06/2021
Processo referência: 0600414-22.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600414-
22.2020.6.16.0186 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas pela candidata Michele de Fátima Nascimento, relativas às
Eleições Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$ 239,02 (duzentos e trinta e
nove reais e dois centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias, contados do trânsito em
julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União para fins de
cobrança, conforme os artigos 32, §2º, e 79, §1º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Michele de Fátima
Nascimento, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no
município de Colombo/PR, julgadas desaprovadas vez que a candidata deixou de apresentar a nota
fiscal relativa ao gasto de R$150,00 com combustível e restou sem comprovação a destinação do
valor financeiro de R$239,02, oriundo do FEFC (R$ 89,02 de crédito com impulsionamento mais
R$150,00 de despesa sem a respectiva nota fiscal), tendo em vista que a candidata não comprovou
por documentos fiscais a sua destinação/utilização, bem como não constituiu tais valores como
sobra financeira, contrariando os artigos 35, §2º, I, 53, II, "c", e 60, todos da Resolução TSE
23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELE DE FATIMA NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHELE DE FATIMA NASCIMENTO (RECORRENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
094
09/12/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.102

RECURSO ELEITORAL 0600414-22.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELE DE FATIMA NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
RECORRENTE: MICHELE DE FATIMA NASCIMENTO
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - OAB/PR78083
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DAS
INTIMAÇÕES ACERCA DOS PARECERES TÉCNICOS.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. INADMISSIBILIDADE DE
JUNTADA COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. RECURSOS DO FEFC. AFASTAMENTO DE
UMA DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDA NA
SENTENÇA. FALHA REMANESCENTE. MONTANTE
REDUZIDO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA CAMPANHA.
E APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA. REDUÇÃO DO VALOR A
SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo ocorrido regular intimação da candidata sobre os
dois pareceres técnicos, não se constata ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo
plausível a justificativa apresentada pela candidata para a
ausência de manifestação no momento oportuno.

2. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a
Num. 42837094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min.
Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

3. Tratando-se de despesa com impulsionamento de
conteúdo, deve ser comprovado o montante efetivamente
utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não
sendo suficiente a tanto mera demonstração de
pagamento efetuado. Eventual saldo não utilizado em prol
da campanha enquadra-se no conceito de sobra
financeira, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
FEFC.

4. Tendo sido juntado aos autos o cupom fiscal e
constando no sistema SPCE a chave para a consulta da
respectiva nota fiscal, não há se falar em despesa com
combustível não comprovada, pelo que é afastada a
conclusão da origem de irregularidade dessa despesa,
bem assim a determinação de recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional.

5. Como é diminuto o valor da irregularidade
remanescente e corresponde tão somente a 2,16% dos
valores movimentados na campanha, é de se aplicar ao
caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim das contas serem aprovadas com ressalvas.
Redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido
para aprovar com ressalvas as contas, bem como para o
fim de reduzir o valor do montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por MICHELE DE FÁTIMA NASCIMENTO, candidata ao cargo de vereador
em Colombo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR
(ID 37644366), por meio da qual suas contas foram desaprovadas, condenando-a ao
recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 239,02 (duzentos e trinta e nove reais e dois
centavos).

As contas foram reprovadas porque teria restado sem comprovação a destinação do
Num. 42837094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

valor de R$ 239,02, oriundo do FEFC e que resulta da soma de R$ 89,02, relativo a crédito com
impulsionamento junto Facebook com a quantia de R$150,00, relativa a cheque emitida para
pagamento de despesa com combustível sem que fosse juntada aos autos a respectiva nota
fiscal. Entendeu-se dessa forma porque a candidata não comprovou por documentos fiscais a
sua destinação/utilização, bem como não constituiu tais valores como sobra financeira,
contrariando os artigos 35, §2º, I, 53, II, “c”, e 60, todos da Resolução TSE 23607/2019.

Em suas razões recursais (ID 37644666), a recorrente argui violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que não houve intimação concomitante da
candidata e de seus procuradores acerca do Relatório Conclusivo, pelo que não teria tomado
conhecimento das diligências necessárias para a regularização das falhas encontradas.

No mérito, sustentou que:

a) Está regular o registro de locação ou cessão de veículo utilizado durante a
campanha, pelo Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel, firmado em 28/10/2020, arquivado pela
candidata, mas apenas obtido após a sentença;

b) Em relação à despesa efetuada com combustível, no ato do abastecimento, em
10/11/2020, foi emitida a Nota Fiscal - NFC-e nº 90873, série nº 001, referente ao valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), tendo sido devidamente anexada aos autos no dia 24 de
dezembro de 2020 e devidamente informada no Demonstrativo de Despesas com Combustíveis
Semanal, sendo que, posteriormente, em 14/11/2020, o fornecedor emitiu a DANFE nº 10.156,
série 001, no mesmo valor, em complemento a NFC-e acima informada e como se refere ao
mesmo fato, forma e documento de pagamento, a candidata pensou ser irrelevante a juntada
deste documento DANFE nº 10.156, uma vez que tratar-se-ia de duplicidade de informação.

c) Já no que tange à despesa com impulsionamento, a candidata possuía uma
página na rede social Facebook, denominada “Chega dos Mesmos”, vinculada ao seu CPF, e,
para fins eleitorais, criou uma nova página com o nome “Professora Michele” (CNPJ Eleitoral),
sendo que, após a confirmação em algumas etapas da identidade do anunciante para a
campanha eleitoral, foi gerado o boleto e providenciado o pagamento através do CNPJ de
campanha, para que o crédito ficasse disponível, porém o Facebook somente liberou o
impulsionamento da página em 13/11, de modo que corria-se o risco de que o qualquer ato de
impulsionamento somente viesse a ocorrer após a data limite estabelecida na legislação eleitoral.

d) Neste meio tempo, de forma equivocada o Facebook foi descontando os créditos
pagos no boleto de valor R$ 130,00 (cento e trinta reais) para o CNPJ, na outra conta vinculada
ao CPF da candidata, sendo certo que, ao perceber o erro, a candidata rapidamente providenciou
o cancelamento da conta.

e) Os contratos de prestações de serviços foram firmados em 28/09/2020, tendo
sido arquivados pela candidata, mas apenas enviados ao procurador após a sentença, sendo que
as confirmações, pelos contratados, da execução dos serviços prestados foram realizadas por
meio das circularizações de informações.

f) Em relação à conta bancária n. 30050-0, agência 1780-9, do Banco do Brasil,
cadastrada no SPCE como “Outros recursos de campanha”, afirma que esta não deveria ser
utilizada, enquanto a conta bancária n. 30051-9, da mesma agência, foi cadastrada como sendo
destinada para recursos do “Fundo Partidário”, o qual não haveria, tal como não houve, doações.
Num. 42837094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

g) Entretanto, a conta 30050-0 foi informada ao Partido dos Trabalhadores
erroneamente para o recebimento da 2ª parcela reservada à cota de candidatas Mulheres dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

h) Tais impropriedades não são suficientes para o comprometimento e a reprovação
das contas de campanha, devendo ser aplicados ao caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para
o fim de que suas contas sejam aprovadas sem ressalvas, ou que sejam aprovadas com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que as irregularidades comprometem a confiabilidade das contas (ID
39249466).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso.

Preliminares

1.1 Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa

Preliminarmente, argui o recorrente a configuração de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, aduzindo que não teria havido intimação concomitante da
candidata e de seus procuradores acerca do Relatório Conclusivo e, assim, a candidata não teria
tomado conhecimento das diligências necessárias.

Tal arguição não procede.

Nos termos do § 7º do art. 98 da Res.-TSE nº 23.607/2019, a publicação dos atos
judiciais fora do período compreendido entre 15 de agosto a 19 de dezembro será realizada no
Diário da Justiça Eletrônico. E assim ocorreu no presente caso.

Com efeito, em consulta ao DJE, verifica-se que a candidata, por meio de seu
procurador, já havia sido inicialmente intimada a se manifestar sobre as inconsistências
identificadas em suas contas. Tal intimação ocorreu, pelo Diário da Justiça Eletrônico de 05 de
maio de 2021 (edição nº 84/2021), conforme se constada do seguinte print:

Num. 42837094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

E, diante da ausência de manifestação da candidata acerca das irregularidades, foi
emitido o Parecer Conclusivo em relação ao qual também houve intimação da candidata, por
meio do Diário da Justiça Eletrônico, em 18 de maio de 2021 (Edição nº 93/2021, páginas
627/628), conforme demonstra o seguinte print:

Num. 42837094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

Como se percebe, em ambas as intimações constaram corretamente todos os
dados para a perfeita identificação do processo, tais como número dos autos, nome da
candidata, bem como nome e inscrição do respectivo advogado.

Assim, tendo ocorrido as intimações em duas oportunidades e ausente qualquer
vício em tais intimações, não se constata ofensa aos princípios da ampla defesa e do
Num. 42837094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

contraditório, não sendo plausível a justificativa apresentada pela candidata para a ausência de
manifestação no momento oportuno.

E, em sendo esse o contexto, também não é possível conhecer os documentos
juntados no momento da interposição do recurso, conforme passa-se a explicar a seguir.

1.2 Da juntada de documentos em grau recursal

Com o intuito de sanar as irregularidades identificadas nas contas, a recorrente
juntou com a peça recursal novos documentos.

Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.
Num. 42837094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC. (Grifos inexistentes no original).

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre as
irregularidades identificadas, sendo que o ora recorrente deixou decorrer in albis tal oportunidade,
conforme restou certificado nos autos (ID 28021466).

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos juntamente com a peça recursal.

A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às eleições
de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições de 2020,
contudo, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais (2020),
esta Corte firmou entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Em consequência, as alegações do recorrente serão examinadas com base
exclusivamente na documentação que foram acostada tempestivamente aos autos.

Mérito

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MICHELE DE FATIMA
NASCIMENTO, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Colombo, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, bem como
determinado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Primeiramente, é preciso esclarecer que nem todas as irregularidades apontadas no
Num. 42837094 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

G
G
G
G
parecer conclusivo foram consideradas pela sentença para a desaprovação das contas. Vejamos.

No parecer conclusivo (ID 37644016), foram destacadas as seguintes
irregularidades:

(...)

3. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS

(...)

Foram encontradas irregularidades na comprovação das despesas realizadas com recursos do
Fundo Especial (item 5), também, existem despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de cessão ou locação de veículos.

4.REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA

Na análise das informações e documentos apresentados pela candidata, verificou-se que:

a)Houve a abertura de duas contas bancárias para movimentação dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha no valor total de R$ 4.103,23, (n.º 30050-0 e 30049-7 ambas da
agência 1780-9 do Banco do Brasil).

b) Na conta bancária n.º 30.049-7 foi recebido o montante de R$ 1.120,86:

• Houve sobra financeira com impulsionamento: Foi pago ao Facebook boleto no valor de R$ 130,00
id 66708770, em contrapartida o fornecedor expediu em nome da candidata apenas a NF
24621875, no valor de R$ 40,98. Não foi comprovado o recolhimento da diferença ao Tesouro
Nacional, em atendimento ao art 35, §2º, inciso I da Resolução TSE 23607/2019.

• Demais despesas foram comprovadas por documentos fiscais.

a)Na conta bancária n.º 30.050-0 foi recebido o montante de R$ 2.982,37.

• Em 18/11/2020 foi compensado o cheque n.º 850008, no valor de R$ 150,00, em favor do Auto
Posto Dalpra Ltda para pagamento da NFC-e, 00090873 (não juntada aos autos). A referida nota
fiscal não foi cadastrada para inclusão no SPCE pela SEFA/PR.

• Demais despesas foram comprovadas por meio de recibo de pagamento autônomo (RPA)/
circularização (IDs 86162801, 86162804, 86162807, 86162810), e notas fiscais juntadas aos autos.

A candidata foi intimada, ID 86084197, para:

Apresentar os contratos firmados com os prestadores de serviços (Jeane Cristini Kuzma de Lara, Maria Aparecida de Araújo,
Abraão Richardson Nascimento (irmão da candidata) e Sirlene Wilsinski (mãe da candidata).

Apresentar comprovante de recolhimento ao Tesouro no valor relativo às sobras de impulsionamento de conteúdo.

Prestar informações sobre a abertura da conta destinada a movimentação de outros recursos.

Juntar aos auto a NF 00090873.
Num. 42837094 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

G Esclarecer sobre as despesas com combustíveis sem o correspondente gasto com locação/ cessão de veículos.

Não houve manifestação da candidata, ID 86695958.

Por meio de circularização obteve-se a informação de que seu irmão Abraão Richardson
Nascimento, cedeu um veículo para que a mesma utilizasse durante a campanha eleitoral ID
86162807. Não houve o registro da referida receita na prestação de contas, em desatendimento ao
disposto no art 53, inciso I, alínea d.

Restaram sem comprovação as despesas realizadas com recursos do Fundo Especial no valor de
R$ 239,02 (R$ 89,02 – crédito de impulsionamento e R$ 150,00 NF inexistente 0090873),
contrariando o disposto nos arts. 35,§2, I, 53 e 60 da Resolução 23607/2019. Estabelece o art. 79,
§1º, também da Resolução TSE 23607/2019, que, verificada a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Especial, haverá necessidade de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

(...)

7. SOBRAS DE CAMPANHA A candidata não informou ter havido sobra de campanha; entretanto
verificou-se a existência de crédito contratado com impulsionamento e não utilizado até o final da
campanha, no valor de R$ 89,02, contrariando o disposto no art. 35, §2º da Resolução TSE
23607/2019.

(...)

9. CONCLUSÃO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, inciso III da Resolução nº 23.607/19 do TSE, tendo em
vista a omissão de receitas R$ 750,00 e o não recolhimento de sobras de campanha ao Tesouro
Nacional, manifesta-se pela DESAPROVAÇÃO das contas da candidata MICHELE DE FATIMA
NASCIMENTO.

Nota-se que, no relatório da sentença, quase todos apontamentos do Parecer
Conclusivo foram assim resumidos:

Após a realização de diligências/circularização pelo cartório eleitoral, foi emitido o parecer
técnico conclusivo, no qual a unidade técnica constatou, em resumo, que a candidata
recebeu doação financeira, no valor total de R$ 4.103,23, oriundos do fundo especial de
financiamento de campanha – FEFC, doados pelo Partido dos Trabalhadores – PT; que a
candidata abriu duas contas destinadas a receber os recursos do FEFC (conta nº 30050-0 e
nº 30049-7, ambas da agência 1780-9, do Banco do Brasil); que houve sobra financeira
relativa ao impulsionamento de conteúdo, pois a candidata pagou à empresa Facebook o
valor de R$130,00 (ID 66708770) e este fornecedor expediu nota fiscal (nº 24621875) no
valor de R$ 40,98; que tal sobra não foi recolhida ao Tesouro Nacional, em desatendimento
ao art. 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE 23607/2019; que a candidata emitiu o cheque nº
850008, no valor de R$ 150,00, em favor do Auto Posto Dalpra Ltda., sem constar a
respectiva nota fiscal nos autos; que desta forma a candidata não comprovou a destinação do
valor de R$ 239,02, oriundo do FEFC, (R$ 89,02 – crédito de impulsionamento mais R$
150,00 sem nota fiscal), em contrariedade ao disposto nos artigos 35, §2º, I, 53 e 60, todos
Num. 42837094 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

da Resolução TSE 23607/2019. Ao final, opinou-se pela desaprovação das contas.

Denota-se que no relatório da sentença nada constou sobre outras irregularidades
que haviam sido apontadas no parecer conclusivo, quais sejam: a) a suposta omissão de
receitas, estimada em R$ 750,00, relativa a suposta cessão de uso de veículo de propriedade do
irmão da candidata para que esta usasse em sua campanha eleitoral; b) a existência de
despesas com combustíveis sem o registro da utilização de veículos; e c) insuficiência da
comprovação das despesas com pessoal.

De igual forma, tais irregularidades também não foram citadas na fundamentação
da sentença, na qual foi exclusivamente considerado que “restou sem comprovação a destinação
do valor financeiro de R$ 239,02, oriundo do FEFC (R$ 89,02 de crédito com impulsionamento
perante o Facebook, mais R$150,00 de despesa com combustível sem a respectiva nota fiscal),
tendo em vista que a candidata não comprovou por documentos fiscais a sua
destinação/utilização, bem como não constituiu tais valores como sobra financeira, contrariando
os artigos 35, §2º, I, 53, II, “c”, e 60, todos da Resolução TSE 23607/2019”.

Em outras palavras, as contas da candidata ora recorrente foram desaprovadas,
exclusivamente, porque não houve a comprovação de um montante total de R$ 239,02,
relativo a despesas pagas com recursos do FEFC, a seguir descritas:

- R$ 89,02 de crédito com impulsionamento perante o Facebook, bem como não
constituiu tal valor como sobra financeira, contrariando os artigos 35, §2º, I, 53, II, “c”, e 60, todos
da Resolução TSE 23.607/2019.

- R$ 150,00 de despesa com combustível sem a respectiva nota fiscal.

Logo, em observância ao princípio da “non reformatio in pejus”, as irregularidades
que não serviram de fundamento para a desaprovação das contas não podem ser consideradas
no recurso, na medida em que houve apenas recurso da prestadora.

Por isso, aliás, por ausência de sucumbência e de interesse recursal deixa-se de
conhecer os argumentos do recurso relativos: a) ao registro de locação ou cessão de veículo
utilizado durante a campanha; b) aos contratos de prestação de serviços; e c) à movimentação
de recursos do FEFC por meio de duas contas bancárias.

Portanto, serão considerados tão somente os argumentos do recurso que tratam da
comprovação da despesa com o Facebook e com combustível.

2.1 Da despesa junto ao Facebook

Primeiramente, cumpre destacar que a candidata ora recorrente declarou ter
movimentado exclusivamente recursos públicos em sua campanha, no montante de R$ 4.103,23
, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Num. 42837094 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

No mais, foi apontada no Parecer Conclusivo (ID 37644016) a existência de sobra
financeira com impulsionamento.

Isso porque foi pago ao Facebook a quantia R$ 130,00 (ID 37641516 –
comprovante de pagamento), enquanto que, em contrapartida, o fornecedor expediu em nome da
candidata apenas a NF 24621875, no valor de R$ 40,98, conforme o seguinte print:

E, apesar disso, não foi comprovado o recolhimento da diferença, no importe de R$
Num. 42837094 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

89,02, ao Tesouro Nacional (art. 35, §2º, inciso I da Resolução TSE 23607/2019).

Em apertada síntese, a recorrente alega ter ocorrido falhas por parte do Facebook,
já que teria liberado o impulsionamento apenas no dia13 de novembro e, além disso, teria
iniciado o desconto de valores na conta (perfil) pessoal da candidata e não em sua conta de
campanha.

Não obstante, denota-se que na nota fiscal o serviço foi discriminado como “
conjunto de pedidos de inserção de anúncios na internet durante o mês de novembro”, “referente
à conta de anúncios 717182324988669”, não havendo nos autos algum elemento para afastar a
presunção de que a conta de anúncios referida tenha sido destinada a impulsionamento de
conteúdo eleitoral da ora recorrente. Assim, prevalece a presunção de idoneidade das
informações lançadas em documento fiscal, cujo valor de R$ 40,98, deve ser considerado como o
da despesa efetivamente ocorrida.

Sabe-se que referida rede social somente emite nota fiscal por período fechado,
com todas as operações realizadas até então, e que para realizar os impulsionamentos, o usuário
precisa ter adquirido crédito junto à operadora. Com isso, é comum que, passada a data do
pleito, reste ainda algum crédito não utilizado a tempo pelo candidato, como no caso destes
autos.

Sobre essa particularidade, assim tem entendido esta Corte:

“É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos impulsionamentos de conteúdo
que promove, mas que emite as notas fiscais somente uma vez ao mês, com os serviços
efetivamente prestados. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos
empregados nesse serviço, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro
documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao
Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo
não utilizado em prol da campanha deve ser recolhido ao partido, se os recursos empregados
forem oriundos da conta de Doações para Campanha ou de Fundo Partidário, ou ao Tesouro
Nacional, se originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC”
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602619-68.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54538
de 14/12/2018, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 17/12/2018)

Dessa forma o crédito não utilizado, isto é, a diferença entre o valor pago e o valor
da nota fiscal configura irregularidade na utilização do FEFC e deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que
demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não
sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado
em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
Num. 42837094 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

recolhido ao Tesouro Nacional uma vez que os recursos empregados eram oriundos
do FEFC.

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, com determinação de recolhimento. (TRE/PR
- PRESTACAO DE CONTAS n 0600190-17.2020.6.16.0176, ACÓRDÃO n 58720 de
10/05/2021, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 14/05/2021, destaquei)

Assim, escorreita a sentença quanto à conclusão de configuração da irregularidade,
assim como em relação à obrigatoriedade de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro
Nacional, inclusive conforme expressamente determina a Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 35.

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos. (destaquei)

2.2 Da despesa com combustível

No parecer conclusivo (ID 37644016), constou que “Em 18/11/2020 foi compensado
o cheque n.º 850008, no valor de R$ 150,00, em favor do Auto Posto Dalpra Ltda para
pagamento da NFC-e, 00090873 (não juntada aos autos). A referida nota fiscal não foi
cadastrada para inclusão no SPCE pela SEFA/PR”.

A recorrente sustenta a inexistência de irregularidade, relatando que, no ato do
abastecimento, em 10/11/2020, foi emitida a Nota Fiscal - NFC-e nº 90873, série nº 001,
referente ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo sido devidamente anexada aos
autos no dia 24 de dezembro de 2020 e devidamente informada no Demonstrativo de Despesas
com Combustíveis Semanal.

Acrescenta ainda que, posteriormente à emissão da NFC-e nº 90873, em
14/11/2020, o fornecedor emitiu a DANFE nº 10.156, série 001, no mesmo valor, em
complemento a NFC-e acima informada e, como refere-se ao mesmo fato, forma e documento de
pagamento, concluiu ser irrelevante a juntada deste documento, pois poderia configurar
duplicidade de informação.

A recorrente temi razão, pois, com efeito, a NFC-e já havia sido apresentada pela
Num. 42837094 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

prestadora (ID 37641716). Conforme se vê, naquele documento há há descrição da operação de
venda de 37,04L de gasolina.

C o n s u l t a n d o - s e
o
S i s t e m a
S P C E
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/consultaNotaFiscal.action?sqPrestador=1843182885),
verifica-se a nota fiscal nº 10.156, no valor de R$ 150,00 encontra-se em situação ativa. Vejamos:

Por sua vez, consultando-se a referida Nota Fiscal no portal da Secretaria Estadual
de Fazenda do Paraná, observa-se expressa referência à NFCe 90873, bem como aos
respectivos dados. Confira-se:

Num. 42837094 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

Num. 42837094 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

Assim, tem-se como comprovada a despesa em questão, não sendo o caso de
haver o recolhimento do respectivo valor (R$ 150,00) ao Tesouro Nacional.

Em resumo, a única irregularidade existente, portanto, é a relativa ao crédito não
utilizado do Facebook, no valor de R$ 89,02, o qual, todavia, corresponde a apenas 2,16% dos
recursos movimentados.

Logo, conforme reiteradas decisões dessa Corte, incidem, no caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, até porque se trata de valor deveras reduzido, de modo
que se impõe a aprovação das contas com ressalvas.

Acerca do tema, veja-se decisão paradigma do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Num. 42837094 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

A bem da verdade, cumpre salientar que, ainda que fosse mantida integralmente as
conclusões da origem, seria o caso de aprovação das contas com ressalvas, porquanto o valor
de ambas as irregularidades que serviram de fundamento para a desaprovação das contas
corresponde a 5,82% do valor total da campanha, percentual, como se percebe, inferior limite
máximo comumente adotada pelo TSE.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido a fim de aprovar as contas com
ressalvas, com redução do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 89,02. É o voto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para aprovar com
ressalvas as contas prestadas por MICHELLE DE FATIMA NASCIMENTO, candidata à
Vereadora nas eleições de 2020, no município de Colombo, com a redução do valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional ao montante de R$ 89,02 (oitenta e nove reais e dois centavos).

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600414-22.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MICHELE DE
FATIMA NASCIMENTO VEREADOR, MICHELE DE FATIMA NASCIMENTO - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR78083 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª
ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
Num. 42837094 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837094 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917574758100000041812016
Número do documento: 21120917574758100000041812016